Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707779-06.2018.8.07.0020 RECORRENTE: LEVI JERONIMO BARBOSA, VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. APELAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. NATUREZA PETITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO. 1. As partes podem apresentar, em sede recursal, as questões de fato não propostas no juízo de origem, desde que provem que a inviabilidade de fazê-lo por motivo de força maior. Quando a documentação apresentada tem data anterior à prolação da sentença, e a parte recorrente não esclarece a razão de sua apresentação posterior à apreciação da demanda pelo juízo de origem, mostra-se inviável a sua análise, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A ação de imissão de posse é dotada de natureza petitória, discutindo-se a titularidade de direito real, em regra, a propriedade, de forma que a análise não recai sobre a verificação da melhor posse. 3. A regra de fixação dos honorários advocatícios deve seguir o estipulado no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil. A aplicação da apreciação equitativa, prevista no § 8° do mesmo dispositivo, no entanto, terá lugar em casos em que for inestimável o valor da causa, o que compreende causas de valor vultoso, que são julgadas improcedentes. 4. Consoante lição de Nelson Nery Junior e de Rosa Maria de Andrade Nery, a sucumbência recíproca consubstancia requisito de admissibilidade do recurso adesivo, devendo ter sido vencidos parcialmente autor e réu (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] /. 3. ed. baseada na 17. ed. impressa. São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018). 5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, parcialmente provida. Recurso adesivo não conhecido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada negou vigência ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Por fim, requerem gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010